Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. FRAUDE À EXECUÇÃO. DILIGÊNCIA PRÉVIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao DETRAN, formulado no cumprimento de sentença, com o objetivo de obter informações sobre a transferência de veículos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a expedição de ofício ao DETRAN para apuração de eventual fraude à execução, diante da alegação de desaparecimento de veículos do patrimônio da parte executada, após a sua inclusão no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada fundamenta-se na ausência de demonstração de diligência prévia por parte do recorrente para obtenção das informações pretendidas por vias administrativas ou extrajudiciais, o que afasta a necessidade de intervenção judicial.
4. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) impõe às partes o dever de agir com lealdade, boa-fé e proatividade, especialmente no processo executivo, em que cabe ao exequente localizar bens penhoráveis e apresentar elementos que subsidiem suas alegações.
5. A atuação judicial deve ser subsidiária e excepcional, sendo incabível substituir a iniciativa da parte quando não demonstrada a impossibilidade de obtenção das informações por meios próprios.
6. A alegação de que os dados não estariam disponíveis ao público carece de comprovação, não havendo nos autos qualquer requerimento administrativo formulado junto ao DETRAN.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A atuação judicial é subsidiária e não substitui a iniciativa da parte na obtenção de informações disponíveis por vias administrativas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, e 1.017, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933801, AI 0712562-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJe 24.10.2024; Acórdão 1787809, AI 0737066-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.11.2023, DJe 11.12.2023; e Acórdão 1767189, AI 0729219-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.10.2023, DJe 23.10.2023.